Tribunal: TJMT
Processo: 1019353-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar no 1043675-26.2019.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por ANA PAULA PACHECO DE SIQUEIRA, que deferiu a tutela de urgência postulada para determinar às requeridas que promovam os atos necessários ao reparo integral e imediato do veículo, nos moldes do orçamento interno no 47923, incluindo a realização de serviço e utilização de produtos imprescindíveis à restituição do veículo em perfeitas condições de uso ao fim que se destina, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, bem como que disponibilizem à autora, no prazo de 24 horas, um carro reserva compatível com as características do veículo adquirido.
Sustenta a agravante que (i) o caso em voga não é passível de tal deferimento haja vista tratar-se de verdadeira antecipação do mérito perquirido pela Agravada, sem considerar a ausência de qualquer tipo de prova e sem avaliar o real perigo de irreversibilidade que essa concessão pode ocasionar à Agravante; (ii) a Agravante não tem responsabilidade na realização dos reparos ao veículo da Agravada, tampouco quanto ao fornecimento de veículo reserva à mesma; (iii) resta devidamente comprovado pelas fotos das peças do veículo que houve contaminação do líquido de arrefecimento, de modo que a confirmação das alegações da Agravada, imprescindivelmente, demandam dilação probatória, não sendo possível ter a certeza necessária que se exige para análise da tutela; (vi) não há nos autos o mínimo de indício de prova de que a celeuma vivenciada pela Agravada tenha sido motivada por falha na prestação de serviços da Agravante, assim como não existe provas de que o veículo possui vício de fábrica, a corroborar a probabilidade do direito; (v) há necessidade de prestação de caução; afastamento da pena de multa e, caso não seja este o entendimento, que ao menos seja reduzida.
Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se, imediatamente, os efeitos da decisão recorrida, para obstaculizar as graves consequências advindas da medida antecipatória concedida.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Ressalte-se que a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.
Significa dizer, na específica hipótese em exame, que a alegada ilegitimidade passiva, não merece ser conhecida, por tratar de questão que deve ser submetida primeiramente ao juízo de origem, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.
De outro lado, do exame sumário dos fatos, entendo que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito pleiteado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Na hipótese, configura fato incontroverso que o veículo adquirido pela Agravada (zero km) apresentou problemas referentes ao aquecimento do motor, próximo à data da 4a Revisão (16/08/2019), sendo que a concessionária recusou efetuar o conserto alegando que que haveria contaminação no sistema de arrefecimento por agente externo, o que afastaria a cobertura da garantia.
Ocorre que, ao contrário do que entende a agravante, restaram evidenciados os requisitos do art. 300, do CPC, pois como dito pelo Magistrado a quo na decisão agravada:
“Assim, a ordem de serviço anexada ao Id.24498591 com anotação sobre a possibilidade de desmontar o motor sem conter os custos para a realização do trabalho, aliado às imagens do motor no porta-malas do veículo e a notificação para retirada do bem sob pena de lhe ser cobrado diária (Id.24498615), corroboram a probabilidade do direito da Autora de ver reparado o defeito encontrado, com disponibilização de veículo reserva enquanto perdurar a conserto, devendo ser restituído com a demonstração das peças físicas trocadas/reparadas, que comporão relatório pormenorizado firmado pelas partes e seus representantes postulatórios, contendo a descrição dos serviço e custos realizados, além de o veículo ser testado e aprovado da Requerente para que ocorra a restituição do produto e a devolução do carro reserva disponibilizado à Requerente.
Na mesma linha, identifico a presença do perigo de dano, especialmente quando o defeito inviabiliza a utilização do produto ao fim que se destina, aliado à indiscutível necessidade de um cidadão ter à sua disposição um meio de transporte particular para atender as atividades e compromissos do dia a dia, principalmente na época de final de ano, como é o que se revelou no caso em tela.
Somado a isso, verifico presente o irreparável prejuízo que a Autora pode vir a sofrer no âmbito material e laborativo com a paralisação do seu carro para conserto, o que a propósito perdura há aproximadamente 04 meses.”
Além disso, a Agravante responde independentemente, da existência de culpa (art. 12 da Lei 8078/90), pelos danos causados ao consumidor por defeito no produto, somente podendo eximir-se da responsabilidade se comprovarem (art. 6o, VIII, do CDC) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo dano, o que não é caso.
A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do automóvel, o que não aconteceu nas manifestações administrativas e, por sua vez, apresenta-se injustificada a recusa.
Nesse sentido tem se posicionado as jurisprudências desta e. Corte:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO - VÍCIOS COMPROVADOS - IMPEDIMENTO DE REGULAR UTILIZAÇÃO - REPAROS NÃO EFETUADOS PELA CONCESSIONÁRIA - SUBSTITUIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO - ARTIGO 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Comprovados defeitos em VEÍCULO novo, que impedem a sua regular utilização, devem os fornecedores substituir o bem adquirido por outro da mesma espécie, nos termos do artigo 18, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 0064180-86.2016.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MOTOCICLETA BMW “0 KM” APRESENTANDO DIVERSOS PROBLEMAS – VÁRIOS REPAROS, INCLUSIVE TROCA DE MOTOR – DEFEITOS INCOMUNS EM VEÍCULO NOVO E DE ALTO PADRÃO, COM POUCO TEMPO DE USO – PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS DEFINITIVAMENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO POR MOTOCICLETA NOVA – APLICAÇÃO DOS ARTIGO 300 DO NCPC E 18 §1o, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a SUBSTITUIÇÃO da motocicleta por outra nova, quando comprovada aquisição de VEÍCULO novo que apresenta inúmeros e sucessivos defeitos, inclusive necessitando de troca de motor, que o torno impróprio para o fim que se destina ou lhe diminua o valor, além de colocar em risco a vida e a integridade do consumidor e de sua família. A teor do art. 18, § 1o, do CDC, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de produto durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de trinta dias, exigir a sua SUBSTITUIÇÃO por outro da mesma espécie. (N.U 0140429-78.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)
Se não bastasse, não se pode falar em impossibilidade de reversão da medida, até porque na decisão vergastada restou consignado que “a medida estará garantida por relatório pormenorizado do serviço prestado, a fim de que haja eventual ressarcimento em caso de improcedência da ação, além de o veículo reserva ficar disponível somente enquanto o veículo da Autora estiver sob a posse da Requerida”.
Inexistem nos autos provas de que, caso seja julgado improcedente o pedido inicial, não tenha a parte autora condições de restituir os valores desembolsados pela agravante no conserto do veículo, bem como com a disponibilização de carro reserva.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intime-se a parte Agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo.
Cumpra-se.